Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO. RECLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o JEFDF que indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de fazer referente à participação do agravante no curso de formação. Alega que seus pedidos foram julgados para anular de forma definitiva a questão 51, da prova tipo A, atribuir a respectiva pontuação ao agravante, e determinar sua reclassificação no processo de seleção de candidatos do CHOAEM, assegurando-lhe sua participação no curso de formação caso seja aprovado dentro no número de vagas. Narra que, após a juntada pelo DF do último edital com a reclassificação de todos os candidatos, o agravante passou para a posição no 73, e que outros candidatos com notas menores foram convocados para o curso de formação. Alega que processos judiciais movidos por outros candidatos não podem prejudicar o agravante. Requer a reforma da decisão com a reclassificação do agravante desconsiderando os processos movidos por terceiros. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (Id. 2106366).
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferido em fase de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, restou demonstrado que, após a juntada do último edital (Edital 135 – Id. 19634303) com a reclassificação de todos os outros candidatos que também ingressaram na justiça, o agravante não ficou classificado dentro do número de vagas. Observa-se que o agravante obteve a nota final 65.93, resultando na classificação 86. Não restou demonstrada qualquer preterição, pois os demais candidatos citados pelo autor nas razões de agravo obtiveram notas superiores. Assim, a reclassificação de outros candidatos acabou deslocando o ora agravante para a posição 86a, deixando-o fora das vagas previstas no edital, e nada há de irregular nesse procedimento.
6. Salienta-se que a determinação da sentença, integralmente mantida pelo acórdão, que transitou em julgado, assegurou a participação do candidato no curso de formação, caso seja aprovado dentro do número de vagas. Portanto, comprovado que o agravante não ficou classificado dentro do número de vagas, não há qualquer direito assegurado à participação no curso de formação.
7. A pretensão do agravante de ser reclassificado sem levar em consideração os demais candidatos que ingressaram com ação na justiça não encontra amparo legal, uma vez que a lista final de classificação deve levar em consideração a nota final de todos os candidatos. Considerando o princípio da isonomia, da mesma forma que o autor foi beneficiado com a anulação de uma questão, os demais candidatos também foram, o que altera toda a ordem de classificação.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.